Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-36.2016.8.26.0247
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*AGRAVO INTERNO – Interposto contra decisão de Turma Julgadora – Descabimento – Recurso inadmissível – Fixação de multa em 1% sobre o valor da causa atualizado – Inteligência do art. 1.021, § 4o, NCPC – Agravo não conhecido, com aplicação de sanção.*